Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728388-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O S. D. O. F. interpôs Agravo Interno contra decisão proferida pela Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual estabeleceu que se discute “neste processo, em relação à H., tão somente a validade de escritura pública de testamento no qual foi nomeado testamenteiro”, bem como determinou o desentranhamento de documentos. Em suas razões recursais, a agravante defende ter havido a exclusão indevida de litisconsorte, bem como os documentos serem necessários para a correta apreciação do feito. Contrarrazões aos IDs 74203024 e 74865461. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 76141556). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Apesar da argumentação apresentada pela agravante, não se constata ter havido a exclusão de litisconsórcio, mas tão somente a delimitação dos pontos controvertidos da demanda. Ainda, a mera exclusão de documentos não apresenta urgência e deve ser suscitada em preliminar de Apelação. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator